Tribunal: CARF
Processo: 16327.904490/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904490/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.164 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas devem vir acompanhadas das provas documentais
necessárias e suficientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904490/2008-38
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904490/2008-38

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – RJ1, através do acórdão 12-73.224, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:

Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp eletrônica no
28781.47735.290904.1.3.04-5353 (e-fls.16/21) transmitida em 29/09/2004, por
intermédio do Programa PER/DCOMP, em que se pleiteia o reconhecimento de
direito creditório para fins de compensação, oriundo de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (cód.rec. 2390), relativo ao ajuste anual do ano-calendário 2003,
recolhido em 27/02/2004, no valor de R$ 2.311.189,70.
A DRF/SÃO PAULO proferiu o Despacho Decisório no 783791357, de
26/08/2008 (e-fls.13), recebido em 29/08/2008 (e-fls.14 e 58) no qual se lê:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 307.119,81
Valor do crédito original reconhecido: 0,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito diponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP .

Em face da insuficiência de crédito, o Despacho Decisório, assim, decidiu:
Homologar parcialmente a Dcomp, a seguir relacionada:

No sistema de controle de créditos – SCC, não há registro de intimação efetuada.

O débito, objeto de compensação, foi cadastrado no sistema Sief, tendo sido
gerado processo de cobrança no 16327-905.011/2008-09.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904490/2008-38

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Na manifestação de inconformidade (e-fls.2/6), de 30/09/2008, o interessado
alega, em síntese:
O cometimento de erro de fato no preenchimento da DCTF;
Tem direito ao crédito de R$ 307.119,81, uma vez que foi recolhido,
indevidamente, o valor de R$2.288.306,63, relativo ao IRPJ, ajuste anual do ano-
calendário 2003, sendo que o valor correto é o montante de R$1.981.186,82.
Por fim, requer: a) a homologação da compensação; b) que sejam efetuadas
diligências para comprovação das alegações mencionadas (perícia).
Na manifestação de inconformidade, o interessado juntou dentre outros
documentos, cópia de ata de assembléia geral ordinária e extraordinária.
Nesta Turma, foram acostadas consultas aos sistemas informatizados da RFB de
e-fls.55/81. É o Relatório.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância
dos requisitos estabelecidos na lei de regência.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.

Do Recurso Voluntário:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904490/2008-38

Tomando ciência da decisão a quo em 02/03/2015, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 01/04/2015 (fls. 97 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça
impugnatória/manifestação de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre pedido de compensação, em que o crédito de R$
307.119,81 tem sua origem em pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no qual o contribuinte
alega que recolheu o valor de R$2.288.306,63, relativo ao IRPJ, ajuste anual do ano-calendário
2003, sendo que o valor correto é o montante de R$1.981.186,82.
Em sede de manifestatória, o contribuinte alegou erro de fato no preenchimento da
DCTF, e requereu diligências para comprovar seu direito.
A decisão recorrida contestou o pedido de diligência, ressaltando que o ônus
probatório é do mesmo, devendo apresentar já sua manifestação de inconformidade, e que o
DARF estava integralmente alocado do respeito débito informado em DCTF.
A decisão recorrida ressalta:
22.
Conforme se vê no quadro acima, o interessado confessou na DCTF,
entregue em 14/05/2004, dívida de IRPJ, apurada no ajuste anual, do ano-
calendário 2003, no valor de R$ 2.288.306,63. E foi a essa dívida que o DARF de
igual valor, de 27/02/2004, foi alocado, razão por que tal DARF não poderia ter
sido indicado na Dcomp, entregue em 29/09/2004, como o foi, para a quitação de
outros débitos.
23.
Não obstante isso, o interessado não traz as provas documentais e
escriturais de que era outro o débito de IRPJ.
24.
O fato de a única DIPJ entregue informar valor de IRPJ distinto daquele
confessado em DCTF, não faz prova do erro alegado.

Destaca igualmente que o contribuinte retificou a DCTF, contudo, em 17/09/2008,
após a ciência do despacho decisório, ocorrido em 29/08/2008.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904490/2008-38

Em sede de recurso voluntário, a recorrente, apesar de alertada na decisão
recorrida da necessidade de comprovar o seu direito creditório através de “provas documentais e
escriturais”, não o faz.
Na sua peça recursal traz praticamente os mesmos elementos da manifestação de
inconformidade, e insiste no erro de fato no preenchimento da DCTF original.
Contudo, constituído o litígio, é seu dever o ônus probatório, e na decisão
recorrida foi devidamente alertado que não bastaria apresentar o que já apresentara, devendo
trazer aos autos elementos documentais e escriturais, o que não foi o caso.
Este colegiado prima pela verdade material, contudo, deve ser igualmente do
interesse do contribuinte, e não numa insistência da sua posição na sede recursal da instância
anterior, a qual foi devidamente alertado de como proceder, ou ao menos dá início com algum
documento relevante para comprovar sua alegação, o que poderia ser entendido como animus
probatório, mas não o faz.

Conclusão:
Considerado o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 196
DF CARF MF
Original